Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-37.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-37.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO LAZARO RAMPAZZO e outros

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG

APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAMILLA BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. CONFLITO FUNDIÁRIO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por Sebastião Lázaro Rampazzo e Maria Aparecida da Silva Rampazzo, alegando aplicabilidade da teoria da imprevisão em razão de intempéries climáticas e conflito fundiário, bem como abusividade da cláusula penal estabelecida na CPR. A pretensão consiste na reforma da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de 338.024,00 kg de soja, sob o fundamento de onerosidade excessiva superveniente que tornaria inexigível a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) aplicabilidade da teoria da imprevisão em contratos agrícolas diante de alegadas intempéries climáticas; (ii) configuração de superveniência imprevista em razão de conflito fundiário posterior ao vencimento da CPR; (iii) adequação da cláusula penal pactuada e possibilidade de redução equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, não constituindo eventos como seca, pragas ou estiagem fatores imprevisíveis extraordinários que autorizem a teoria da imprevisão, aplicando-se o princípio
genus nunquam perit
em obrigações de coisa incerta. 4. Os Recorrentes não apresentaram qualquer prova documental das alegadas intempéries climáticas, limitando-se a referenciar documento inexistente nos autos, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. 5. O conflito fundiário alegado apresenta incompatibilidade temporal flagrante, posto que o vencimento da CPR ocorreu em 30/04/2013 e a ação de evicção foi ajuizada em 11/09/2018, sendo que os próprios Apelantes renunciaram ao direito de evicção reconhecendo conhecimento da litigiosidade do imóvel. 6. A cláusula penal estabelecida (juros de 12% ao ano e multa de 10%) mostra-se razoável e proporcional à natureza do negócio, não configurando qualquer das hipóteses do art. 413 do CC para redução equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A teoria da imprevisão é inaplicável em contratos agrícolas quando fundada em intempéries climáticas sem comprovação documental, por constituir risco inerente à atividade.

O conflito fundiário posterior ao vencimento da obrigação, com reconhecimento de litigiosidade pelos próprios devedores, não caracteriza superveniência imprevista apta a exonerar o cumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 246, 413, 457 e 492; CPC, art. 373, II; Lei 8.929/1994, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2169148/GO, 3ª Turma, j. 13/02/2023; STJ - REsp 1.097.175/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/04/2010, DJe 14/04/2010; TJSP - AC 1060680-90.2021.8.26.0100, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2023; TJMT - AC 1013257-03.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000196-37.2018.8.05.0081, em que figuram como Recorrente
s

SEBASTIÃO LAZARO RAMPAZZO
e
MARIA APARECIDA DA SILVA RAMPAZZO

e Recorrido
a

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DA BAHIA – COOPROESTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03